Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704591-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA ANDRADE CAVALCANTI AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE BESERRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VANESSA ANDRADE CAVALCANTI contra decisão interlocutória, proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá (id. 115409440, dos autos de origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo no 0700921-87.2021.8.07.0008) movido contra LUIZ HENRIQUE BESERRA, indeferiu o pedido formulado pelo ora Agravante, consistente na penhora do percentual de 30% sobre o salário do Agravado, sob o fundamento de impenhorabilidade salarial, nos termos do art. 833 do CPC. Ademais, determinou à credora a indicação de bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Eis o teor da decisão recorrida: “INDEFIRO, porquanto inadmissível a penhora de percentual de salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal (CPC, artigo 833, IV) -, com ressalva das duas únicas exceções expressamente indicadas no § 2o, o qual não comporta interpretação ampliativa, e alheia, ao caso (Acórdão 1080084, Desembargador Fernando Habibe, 4a Turma Cível, Dj-e de 27/04/2018). Quanto ao mais, considerando a impenhorabilidade absoluta de referida parcela, nem mesmo é possível a manutenção do percentual de 30% (trinta) por cento para fins de penhora, devendo preponderar os princípios da Proteção Legal do Salário (CF, artigo 7o, X) e da Dignidade da Pessoa Humana (CF, artigo 1o, I). Nestes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora, no percentual de 30% (trinta por cento), da remuneração da agravada/executada. 2. O art. 833, inc. IV, do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. 3. A impenhorabilidade pode ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 4. Para a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento da dívida é preciso, primeiramente, a declaração incidental de inconstitucionalidade do inciso IV do art. 833 do CPC. 5. Ainda que fosse superável a Súmula Vinculante n. 10/STF, apenas ad argumentadum tantum, seria necessário o estabelecimento de prévio contraditório, a fim de que o devedor pudesse se manifestar e até comprovar que eventual penhora do seu salário comprometeria sua própria subsistência e/ou de sua família, já sob a declaração do julgador de que afastaria a regra da impenhorabilidade estampada no art. 833 do CPC. 6. Recurso conhecido, provimento negado. (Acórdão 1367976, 07373467420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado:Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Realizada a pesquisa via RENAJUD (doc. anexo), foi encontrado veículo em nome do executado, mas com comunicação de venda a terceiro. Quanto ao ERIDF, anoto que as diligências perante os Cartórios de Serviços Notariais e de Registros independem de intervenção judicial, sendo possível, inclusive, a busca online de imóveis em nome do devedor através do site www.registrodeimoveisdf.com.br. Ademais, o referido somente deve ser consultado diretamente pelo juízo quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, o que não é o caso dos autos. Assim, indefiro o pedido formulado. Nestes termos, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do processo. Esclareço a exequente que, havendo interesse, poderá requerer a suspensão ou o arquivamento do processo, sem baixa do réu, nos termos art. 921, §s 1o e 2o, CPC. Assim postulando, caso futuramente venha a encontrar bens passíveis de penhora, poderá requerer o desarquivamento dos autos, independentemente de novo recolhimento de custas processuais. id. 115409440, dos autos de origem Em suas razões recursais (id. 32672500), a exequente, ora Agravante, relata ser credora do Agravado do valor de R$3.436,85 (três mil quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos), referente aos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença dos autos 0700921-87.2021.8.07.0008. Acrescenta que após diligência via Bacenjud, foi realizado bloqueio na conta do Agravado no valor de R$1.013,29. Contudo, os valores foram desbloqueados, sem que fosse oportunizado à Agravante prazo para responder à Impugnação. Além disso, aponta que a pesquisa Renajud realizada encontrou um veículo do Agravado com comunicação de venda. Diante desse cenário, frustradas as tentativas para pagamento do débito, a Agravante requereu a penhora do percentual de 30% do salário do Agravado, o que foi negado pelo Juízo a quo, consoante decisão ora agravada. No intuito de reverter o comando monocrático, a Agravante defende que os honorários advocatícios sucumbenciais têm natureza alimentar e, por essa razão, a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV e §2o, do CPC, deve ser mitigada, a fim de assegurar a possibilidade de constrição salarial, no percentual de 30%, para adimplemento de verbas de caráter alimentar, como na hipótese. Sustenta ser o Agravado servidor aposentado, percebendo remuneração equivalente a R$8.135,61 (oito mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e um centavo), além de auferir renda por meio de lojas comerciais alugadas no Paranoá. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese, reafirmando o caráter alimentar dos honorários advocatícios. Ao final, requer liminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, deferindo-se a penhora do percentual de 30%, incidentes sobre o salário líquido do Agravado. Preparo no id. 32672507 - Pág. 1 e id. 32672508 - Pág. 1. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir a penhora de percentual de salário do devedor, decorreu do fato de tal pretensão não estar amparada nas exceções previstas no art. 833, inciso IV e §2o, do CPC, que assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, ponderando-se o equilíbrio entre o direito do credor de ver a obrigação satisfeita e a própria dignidade da parte devedora. Confira-se o julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). (grifo nosso) Isso quer dizer que a Corte Superior vem orientando que a impenhorabilidade da verba salarial e/ou remuneratória pode admitir exceções além daquela permitida em lei (prestação alimentícia), de forma que resta possibilitada a penhora de parte dos vencimentos do devedor quando não há prejuízo à sua dignidade ou subsistência, devendo, contudo, cada situação ser analisada em cada caso concreto, e a luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que deve ser preservado o mínimo existencial daquele que tiver a renda passível de constrição. Nesse sentido, inclusive, são os recentes julgados desta eg. Corte do TJDFT sobre o assunto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PENHORA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA PELO STJ. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ACERCA DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções a impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. 3. No caso dos autos, a parte Agravada quedou-se inerte nos autos, sem apresentar qualquer insurgência quanto a impossibilidade de penhora e eventual comprometimento de sua subsistência com a constrição, de modo se a admitir a penhora de percentual dos rendimentos líquidos mensais do executado/agravado até a quitação da dívida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1388651, 07260510620218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).".2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1354012, 07120077920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM QUANTIAS CONTANTES DE CONTA-CORRENTE E CONTA POUPANÇA. MITIGAÇÃO DA REGRA. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PELO DEVEDOR. 1. O Art. 833 do Código de Processo Civil traz exceções à regra de que o devedor responde com todo o seu patrimônio para o cumprimento de suas obrigações (Art. 789 do CPC). 2. Não é possível a efetivação da penhora sobre salário e vencimentos se não evidenciada qualquer excepcionalidade, à luz do que estabelece o Art. 833, inciso IV, do CPC. 3. Evidenciado o desvirtuamento da conta poupança, que é usada com frequência como conta-corrente, possível a penhora das verbas ali depositadas, mitigando-se o que estabelece o Art. 833, X, do CPC. Precedentes do TJDFT. 4. Não logrando êxito o devedor em demonstrar que as quantias depositadas em sua conta bancária pertencem a outra pessoa, de quem é curador, e nem em comprovar que não há confusão patrimonial entre eles, em relação a todos os valores ali depositados, deve ser mantida a constrição. 5. Nos termos do Art. 854, §3o, I, do CPC, é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1355424, 07476945420208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL MÓDICO. INTERFERÊNCIA NA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. 1. Seguindo orientação oriunda da jurisprudência do STJ e, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional, mostra-se possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade 2. O valor a ser descontado da remuneração do devedor agravado, com fins a quitar a dívida, não se revela exorbitante, a ponto de interferir na sua sobrevivência, tendo em vista a documentação carreada aos autos. 3. Agravo de instrumento conhecido. Dado Provimento. (Acórdão 1357950, 07032007020218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PERCENTUAL. SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTÍCIA DAS VERBAS INDICADAS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que protege de forma enfática a verba salarial até o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta salários mínimos). 2. Em face da jurisprudência firmada pelo colendo STJ, não mais se sustenta o entendimento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da aludida regra processual. 3. Recurso provido. (Acórdão 1356107, 07054767420218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse compasso, partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, a fim de se apurar a excepcionalidade para a penhorabilidade da verba salarial do Agravado. Neste cenário, a continuidade do andamento processual na origem tem a aptidão de causar prejuízos ao Agravante, diante da possibilidade de extinção do processo, motivo pelo qual, nesta análise preliminar, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Com estas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para determinar a suspensão do processo na origem, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC, bem como para que, na mesma oportunidade, informe e demonstre, documentalmente nos autos, se a penhora vindicada pela parte Agravante implicará em prejuízo para manutenção do seu sustento e da sua família e, consequentemente, a sua própria dignidade humana. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora